Tribunal: STF
Processo: Rcl 1276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a
incorporação, aos vencimentos do autor, do percentual de 3,17%
relativo à alegada inobservância do art. 28 da Lei nº 8.880/94 no
cálculo do índice de reajuste dos vencimentos dos servidores
federais em janeiro de 1995. Desrespeito à decisão do Plenário na
ADC nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de
prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela que tenha
como pressuposto a questão específica da constitucionalidade, ou
não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme
explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. CELSO DE MELLO).
Precedentes do Plenário: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. ELLEN
GRACIE e RCL nº 848-0, rel. Min. MOREIRA ALVES, julgadas,
respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação que se
julga procedente.
6